Tribunal: TJDFT
Processo: 0034882-44.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROPRIETÁRIO. DIREITO DE SEQUELA. DOMÍNIO DEMONSTRADO. IMÓVEL. DELIMITAÇÃO. DOCUMENTOS DE NATUREZA TÉCNICA JUNTADOS PELOS AUTORES. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OCUPANTES. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO POR USUCAPIÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROLETATÓRIO. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. MULTA AFASTADA.
1. Hipótese de pretensão reivindicatória exercida contra os possuidores de bem imóvel.
2. Observado que a autora ajuizou outra ação reivindicatória contra os demais ocupantes do imóvel em questão, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários e nem em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal que tinha por objetivo demonstrar a existência de outros ocupantes. Preliminares rejeitadas.
3. O Código Civil, em seu art. 1228, dispõe que o proprietário tem o direito de reaver a propriedade do imóvel de quem quer que o possua ou detenha injustamente.
4. A sequela, característica essencial dos direitos reais, é a prerrogativa garantida ao proprietário para que possa perseguir o bem e obtê-lo em face de quem quer que seja, a despeito da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
5. No caso, a autora demonstrou o domínio do bem por meio da apresentação da matrícula dos aludidos imóveis. 5.1. Foram apresentados ainda documentos que permitiram a delimitação do imóvel, sendo desnecessária a produção de prova pericial no presente caso à vista da regra prevista no art. 472 do Código de Processo Civil.
6. Em que pese a alegação do exercício de posse pelos réus há aproximadamente 30 (trinta) anos, o imóvel em questão pertenceu ao acervo patrimonial da Terracap até o ano de 2012, ostentendo a netureza de bem imóvel dominical, razão pela qual a eventual posse exercida até a referida data não poderia proporcionar a aquisição do domínio por meio da usucapião.
7. Constatado o legítimo exercício de pretensão recursal por meio da interposição de embargos de declaração, sob o fundamento de contradição, não pode ser afirmado o caráter protelatório do recurso manejado, razão pela qual a multa aplicada pelo Juízo singular deve ser afastada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.